Tribunal: TJMT
Processo: 1028675-25.2023.8.11.0015
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028675-25.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIZ PEREIRA - CPF: 476.152.739-00 (APELADO), ROBERTA FERREIRA MORAES - CPF: 017.609.381-81 (ADVOGADO), RAFAELA DE SOUZA LEITE - CPF: 013.406.041-59 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), GENIVALDO APARECIDO DA SILVA - CPF: 013.566.421-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATAÇÃO ISOLADA DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. DEVER DE INFORMAÇÃO. TERMO DE ADESÃO ASSINADO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RESTITUIÇÃO E DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, fundada em alegação de contratação fraudulenta de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável sobre benefício previdenciário.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais;
(ii)
subsidiariamente, redução do
quantum
indenizatório por danos morais;
(iii)
alteração dos termos iniciais da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre danos morais e materiais;
(iv)
afastamento ou redução do percentual dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a validade da contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável;
(ii)
examinar a subsistência das condenações à restituição dos valores descontados e à indenização por danos morais;
(iii)
aferir, em caráter subsidiário, a adequação do
quantum
indenizatório, dos consectários legais e dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

5.

A contratação isolada de cartão de crédito consignado não pressupõe a liberação imediata de valores ao consumidor, e a ausência de saques, compras ou movimentação posterior do cartão não invalida o negócio jurídico nem desnatura a autorização para constituição da reserva de margem consignável.

6. O dever de informação impõe que as instituições financeiras, na contratação e cartão de crédito consignado, exponham as informações de forma clara e compreensível sobre a natureza do produto, a constituição da Reserva de Margem Consignável e a autorização para desconto no benefício previdenciário, nos termos dos arts. 6º, III, e 46 do Código de Defesa do Consumidor.

7. A apresentação de termo de adesão assinado pelo consumidor, com identificação expressa da modalidade contratual e da autorização para desconto em folha, constitui elemento probatório idôneo para demonstrar a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado.

8. A impugnação genérica à existência da contratação, desacompanhada de contestação específica de autenticidade da assinatura aposta no instrumento, não basta para desconstituir o termo de adesão apresentado pela instituição financeira.

9. Demonstrada a contratação válida do cartão de crédito consignado e a regular autorização da reserva de margem consignável, descabem a restituição dos valores descontados e a condenação à indenização por danos morais, por ausência de ato ilícito imputável à instituição financeira.

10. O acolhimento integral do pedido principal de reforma da sentença prejudica o exame das teses recursais subsidiárias relativas ao
quantum
indenizatório e aos consectários legais.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso provido para julgar improcedente a demanda.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, arts. 3º, § 2º, 6º, III e VIII, 14 e 46; CPC, art. 85,
caput
e §§ 1º e 2º.

Jurisprudências relevantes citadas
:
STJ, Súmula 297, Tema 1.061; TJMT, ApCiv 1001395-26.2025.8.11.0010.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo requerido
BANCO BMG S.A.
contra sentença de procedência do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n. 1028675-25.2023.8.11.0015, ajuizada por
LUIZ PEREIRA
.

Na
origem
, o autor, beneficiário de aposentadoria por tempo de contribuição, expôs que identificou em seu extrato previdenciário o contrato n. 16679117, com inclusão em 01/agosto/2020, responsável por descontos mensais de R$ 53,23 (cinquenta e três reais e vinte e três centavos) a título de Reserva de Margem Consignável (RMC) referente a cartão de crédito consignado.

Sustentou que jamais celebrou o ajuste, não recebeu o cartão, tampouco sacou qualquer valor disponibilizado pelo requerido.

Requereu a concessão da gratuidade da justiça e, no mérito, a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores descontados, no valor de R$ 7.355,52 (sete mil trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), e indenização por danos morais arbitrada em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) (id. 350208016).

A gratuidade da justiça foi deferida (id. 350208020).

Na
contestação
, a instituição financeira arguiu, preliminarmente, a inépcia da inicial por ausência de prévia reclamação administrativa e, como prejudicial, a prescrição trienal ou quinquenal.

No mérito, defendeu a regularidade da contratação celebrada em 28/julho/2020 (ADE n. 64288773), com convergência das assinaturas, e admitiu que não houve disponibilização de valores nem utilização do cartão, uma vez que a operação se restringiu à reserva da margem para garantia de eventual desconto futuro (id. 350208024).

Na
sentença
, o Juízo de origem rejeitou as preliminares e, no mérito, fundamentou que, impugnada a assinatura, transferia-se ao banco o ônus de comprovar sua autenticidade, encargo do qual, a seu ver, não se desincumbiu.

Consignou que o requerido admitiu a ausência de liberação de crédito e que as faturas indicaram saldo zerado de despesas, saques e compras, o que evidenciaria que o consumidor jamais aderiu à modalidade contratual.

Rejeitou o pedido de restituição em dobro, ante a ausência de prova inequívoca de má-fé do banco requerido, e destacou que o desconto indevido de verba alimentar caracteriza dano moral
in re ipsa
.

Por fim, declarou a inexistência do débito, com determinação de exclusão da RMC junto ao INSS, e condenou o requerido à restituição simples dos valores descontados – a serem apurados em fase de cumprimento de sentença – e ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrada em R$ 9.000,00 (nove mil reais), além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico (id. 350208038).

Nas
razões recursais
, o Banco BMG sustenta a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, com assinatura do apelado convergente à da sua identidade e apresentação de documentos válidos.

Destaca que o autor foi devidamente informado acerca da modalidade contratual, do valor consignado da RMC, da taxa de juros mensal e anual e da forma de liberação do valor líquido do crédito, sem qualquer vício de consentimento ou falha no dever de informação.

Sustenta, ainda, a impossibilidade de inversão do ônus da prova, por ausência de verossimilhança e hipossuficiência do autor, e a inexistência de danos morais, por ausência de prova de abalo significativo à sua honra ou imagem. Salienta, também, que o valor fixado é exacerbado e desproporcional.

No tocante aos consectários legais, aduz que, caso mantida a condenação, a correção monetária e os juros de mora sobre os danos morais devem incidir a partir da data do arbitramento. Quanto aos danos materiais, defende que a correção monetária deve incidir apenas a partir da condenação e os juros de mora, desde a citação.

Reputa indevida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios,
ante a
inexistência de resistência injustificada, e assevera que o percentual fixado é excessivo.

Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, e subsidiariamente, a redução do valor indenizatório, a correção do termo inicial dos consectários legais e o afastamento ou a redução dos honorários de sucumbência (id. 350208039).

Nas
contrarrazões
, o apelado aponta contradição entre a contestação, na qual o banco confessou a ausência de disponibilização de valores, e o recurso, em que teria sustentado a existência de serviços efetivamente utilizados, em violação à boa-fé objetiva e à lealdade processual.

Reitera a alegação de inexistência de prova da contratação e requer o desprovimento do apelo (id. 350208045).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

O cerne da controvérsia recursal consiste em verificar se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), bem como se, reconhecida eventual irregularidade, subsistem as condenações à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais, além dos consectários legais fixados na sentença e os honorários de sucumbência.

O recurso comporta provimento.

As instituições financeiras, na condição de fornecedoras de serviços, enquadram-se expressamente no conceito previsto no art. 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor e submetem-se, por conseguinte, ao microssistema de proteção consumerista.

Essa compreensão encontra-se consolidada na jurisprudência pátria, notadamente por meio do Enunciado da Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Daí decorre, em regra, a possibilidade de inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII), bem como a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor por defeito na prestação do serviço (CDC, art. 14).

Todavia, a aplicação do microssistema consumerista não conduz, automaticamente, à procedência do pedido inicial, pois subsiste a necessidade de exame do conjunto probatório e da demonstração mínima dos fatos constitutivos do direito alegado.

No ponto, convém distinguir as modalidades contratuais de empréstimo consignado e de cartão de crédito consignado.

O empréstimo consignado consiste em operação de crédito na qual há disponibilização de numerário ao consumidor, com posterior amortização mediante descontos periódicos em folha de pagamento ou benefício previdenciário.

O cartão de crédito consignado, por sua vez, constitui produto diverso, por meio do qual se reserva percentual da margem consignável para pagamento mínimo da fatura, e admite contratação com ou sem saque complementar.

Embora, na prática bancária, seja comum a contratação conjunta de cartão de crédito consignado e saque ou crédito disponibilizado em conta, essas operações não se confundem e podem ser celebradas de forma autônoma.

Assim, o cartão de crédito consignado, quando contratado isoladamente, não pressupõe necessariamente a liberação imediata de valores ao consumidor; nessa hipótese, a contratação se aperfeiçoa com a adesão ao produto, emissão/disponibilização do cartão e autorização de reserva de margem, sem que a ausência de saque ou de compras, por si só, invalide o negócio jurídico.

Justamente se tratar de modalidade distinta do empréstimo consignado tradicional, o cartão de crédito consignado exige que o consumidor seja informado, de forma clara e compreensível, sobre a natureza do produto, a constituição da Reserva de Margem Consignável e a autorização para desconto no benefício previdenciário, nos termos dos arts. 6º, III, e 46 do Código de Defesa do Consumidor
, que impõe, ao fornecedor, o
dever
de informação
.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal tem reconhecido que “
a apresentação de termo de adesão de cartão de crédito consignado devidamente assinado, com identificação expressa da modalidade contratual, comprova a regularidade da contratação
” (TJMT, ApCiv 1001395-26.2025.8.11.0010, rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 01/04/2026).

Embora o precedente referido trate, especificamente, de controvérsia acerca da modalidade contratual – e não propriamente da existência do vínculo –, sua
ratio decidendi
é aplicável ao caso sob exame naquilo que reconhece força probatória ao termo de adesão devidamente assinado, com identificação clara do produto contratado.

Afinal, a assinatura do consumidor em instrumento contratual que explicita a natureza do cartão de crédito consignado e a autorização de desconto em folha constitui elemento apto, em princípio, a demonstrar a manifestação de vontade e a validade do negócio jurídico.

No caso concreto, verifica-se que o Banco BMG apresentou, juntamente com a contestação, o Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, com assinatura manual atribuída ao autor, no qual consta sua adesão ao produto e a concordância expressa com os respectivos termos, inclusive quanto à autorização para reserva da margem consignável.

Além disso, a própria sentença registrou que a operação se restringiu à reserva de margem, sem liberação de crédito ou utilização efetiva do cartão, circunstância que, no contexto de contratação isolada de cartão de crédito consignado, não é suficiente para descaracterizar o ajuste, pois a ausência de saque ou compras não invalida, por si só, a adesão ao produto.

Daí decorre, também, a impertinência da alegada contradição entre a contestação e as razões recursais.

A ausência de disponibilização de valores ou de utilização efetiva do cartão decorre da própria modalidade contratada, quando restrita à reserva de margem consignável, enquanto os descontos questionados referem-se ao valor mínimo da margem consignável previsto no termo de adesão.

Assim, eventual referência, nas razões recursais, a serviços utilizados ou proveito econômico deve ser compreendida no contexto da tese defensiva principal, consistente na existência de contratação válida do cartão consignado e de autorização para constituição da reserva mínima.

Em continuidade, na impugnação à contestação, o autor não impugnou de forma específica a assinatura aposta no contrato apresentado pelo banco. Limitou-se a afirmar que “
tal contrato de nº 1776623069 juntado pela Ré, sequer é conhecido pelo Autor, bem como não condiz com o contrato objeto da presente lide
”, e acrescentou que “
não possui conhecimento de ter realizado com o Réu qualquer tipo de cartão de crédito, tão pouco sob reserva de margem consignada
” e que a maioria dos consumidores desconhece detalhes técnicos da expressão “reserva de margem”.

Essas alegações, contudo, traduzem impugnação genérica à contratação e à modalidade do produto, mas não constituem negativa específica de autenticidade da assinatura constante do termo de adesão. Não houve afirmação expressa de falsidade, adulteração ou desconhecimento da rubrica, tampouco requerimento de prova pericial grafotécnica – por nenhuma das partes – a fim de desconstituir o documento apresentado pela instituição financeira.

É certo que, nos termos do Tema n. 1.061 do Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses em que o consumidor impugna a autenticidade da assinatura constante do contrato apresentado pela instituição financeira, incumbe a esta comprovar a veracidade da rubrica.

Todavia, esse não é o caso dos autos. Aqui, o autor limitou-se a negar genericamente a contratação e a questionar a modalidade do produto, sem se manifestar de forma específica sobre a assinatura exibida no termo de adesão. Portanto, ausente impugnação expressa da rubrica, não se justifica transferir ao banco o ônus de produzir prova pericial grafotécnica.

Também não se verifica falha no dever de informação, na medida em que o termo de adesão identifica a modalidade contratual, a constituição da Reserva de Margem Consignável e a autorização para desconto em benefício previdenciário, não havendo elemento concreto que indique omissão informacional apta a invalidar o ajuste.

Logo, ainda que o autor não tenha efetivamente utilizado o cartão para compras ou saques, o banco logrou comprovar a contratação do cartão de crédito consignado pelo apelado, bem como a autorização para reserva da margem consignável, que foi justamente o desconto realizado.

Assim, demonstrada a existência de contratação válida, não subsiste, por consequência lógica, a condenação à restituição dos valores descontados, uma vez que os descontos decorreram de relação contratual comprovada nos autos.

Do mesmo modo, deve ser afastada a indenização por danos morais, ante a ausência de ato ilícito imputável à instituição financeira.

Por fim, diante da improcedência dos pedidos iniciais, ficam prejudicadas as teses subsidiárias relativas à redução do
quantum
indenizatório e à alteração dos termos iniciais dos juros de mora e da correção monetária incidentes sobre danos morais e materiais.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
BANCO BMG S.A.
, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Inverto os ônus de sucumbência em favor do patrono do Banco BMG, no montante já fixado de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85,
caput
e §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, além das custas e despesas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026